Tribunal: TJSP
Processo: 0002332-86.2016.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307050
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002332-86.2016.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que são apelantes CLEITON
ALVES FEITOZA e THIAGO HENRIQUE DOS REIS PADOVANI, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo ajuizado em favor de Cleiton Alves Feitoza e de Thiago Henrique dos Reis
Podovani, mantendo-se, por seus fundamentos, a r. sentença, como prolatada. Após o
trânsito em julgado, expeça-se mandados de prisão contra os condenados. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002332-86.2016.8.26.0548 -Voto no 38.553
2
Apelação Criminal no 0002332-86.2016.8.26.0548
Comarca de Campinas 2a Vara Criminal
MM. Juiz dr. Abelardo de Azevedo Silveira
Apelantes: Cleiton Alves Feitoza e Thiago Henrique dos Reis
Podovani
Apelada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 38.553
APELAÇÃO
CRIMINAL

ALEGAÇÃO
DE
QUE
OS
APELANTES
DEVEM
SER
ABSOLVIDOS,
POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A
INCRIMINÁ-LOS.
CONDENAÇÕES ESTRIBADAS NO
ART. 157, § 2o, II, DO CP.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
ROBUSTO
A
INCRIMINAR
OS
APELANTES
NA
FORMA
RECEPCIONADA
NO
ÉDITO
MONOCRÁTICO,
QUE
NÃO
ENSEJA MODIFICAÇÃO.
Recurso
desprovido,
com
determinação.
1 Trata-se de apelação interposta em favor de Cleiton
Alves Feitoza e de Thiago Henrique dos Reis Podovani, que foram
condenados, cada qual, ao cumprimento de penas corporais de cinco
anos e quatro meses de reclusão, em regime prisional inicial semiaberto,
mais o pagamento de treze dias-multa, valorados no mínimo legal,
ambos por infração aos ditames do artigo 157, § 2o, II, do Código Penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002332-86.2016.8.26.0548 -Voto no 38.553
3
(fls. 405/411).
Aduz a Defensoria dos apelantes que a r. sentença deve
ser reformada, a fim de que eles sejam absolvidos, vez que ambos
negaram a prática delitiva e sua coautoria não ficou demonstrada, já que
não ocorreu a oitiva da vítima em Juízo, não se prestando elementos
produzidos apenas no inquérito para incriminá-los, além do que os
policiais apenas relataram a abordagem, mas não incriminaram os réus,
não havendo certeza que o veículo de Thiago foosse o mesmo utilizado
no roubo (fls. 416/420).
O recurso foi contrarrazoado pelo doutor Promotor de
Justiça, que pretende o seu desprovimento, e a manutenção da r.
sentença, reiterando suas alegações finais antes ofertadas (fls. 448/452).
E a D. Procuradoria de Justiça, em r. parecer da lavra o
doutor Fernando Hernandez José, também se pronunciou pelo
desprovimento do apelo (fls. 480/484).
Este, em síntese, é o relatório.
2 No caso concreto, há que se negar provimento ao
recurso.
A coautoria dos apelantes é certa.
Na Delegacia, ambos os acusados quedaram-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002332-86.2016.8.26.0548 -Voto no 38.553
4
silentes, e em Juízo negaram a coautoria que lhes foi imputada,
asseverando que foram indevidamente incriminados quando se
encontravam em um bar, tão somente.
Ocorre que sua versão exculpatória, só invocada em
Pretório, foi suficientemente rechaçada pela prova oral produzida sob o
crivo do contraditório, e também no inquérito, observando-se que o
artigo 155, do CPP, não invalida prova policial de coautoria, mas apenas
acrescenta que o conjunto probatório deverá ter lastro, também, no
efetivado em Pretório.
E tal é o que ocorreu na espécie.
A vítima Eliezer S. Bispo dos Santos reconheceu, de
forma incisiva, ambos os réus como os roubadores que agiram da forma
descrita na denúncia, o agredindo a socos e empurrões, após anunciaram
assalto, depois do que lhe arrebataram seu telefone celular, não sem
antes tê-lo encurralado junto a uma parede. Acrescentou que depois
disso o roubador mais alto evadiu-se a pé, enquanto o outro o fez
tomando um automóvel Gol, prateado, no qual já era aguardado por
terceiro coautor, que lhe deu fuga. Depois disso procurou policiais, aos
quais narrou o ocorrido, que promoveram diligência nas redondezas,
acabando por prender ambos os réus, e um terceiro varão.
Conduzido por esses mesmos policiais até a sua casa,
dela se dirigiu com seu pai à Delegacia, quando reconheceu, de pronto,
Cleiton e Thiago como os meliantes em questão, só não o fazendo com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002332-86.2016.8.26.0548 -Voto no 38.553
5
Adriano Candido, detido em companhia daqueles, não tendo logrado
aponta-lo como o motorista que deu fuga a um dos coautores.
Sintomático, aliás, que também no inquérito, onde foi
ouvido como testemunha, Adriano tenha asseverado que no momento
anterior a sua detenção tomou carona no carro dirigido por Thiago,
pertencente a uma avó desse réu, quando estava nela acompanhado por
Cleiton, o que vincula, de vez, o veículo sobre o qual o ofendido passou
suas caraterísticas aos policiais, propiciando serem os réus abordados,
como aquele utilizado na fase final do crime em questão, como meio de
fuga utilizado por um dos imputados.
De resto, as testemunhas policiais Mauro Ribeiro da
Silva e Rodrigo Gimenez Coelho, compromissados, ouvidos em
Pretório, esclareceram que, por volta de 21h30, quando estavam em
serviço, foram chamados pelo ofendido, que lhes discorreu sobre o
roubo que havia acabado de sofrer, propiciando, com os dados que
fornecer a esses milicianos, que diligenciassem e localizassem o
automóvel Gol, prateado, no qual ambos, e um terceiro varão estavam,
mencionando que ao notarem a aproximação do carro policial o Gol foi
estacionando em frente a um comércio, no qual os três adentraram,
quando então foram presos.
Sintomático, demais, que detido o trio, busca feita no
Gol resultou na apreensão de um soco inglês e uma faca, observando-se
que a fl. 09, no inquérito, o acompanhante dos réus, invocando inocência
no caso concreto, esclareceu que já foi antes processado três vezes por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002332-86.2016.8.26.0548 -Voto no 38.553
6
tráfico de drogas.
Tem-se,
portanto,
que
os
policiais
militares
vivenciaram fatos ulteriores intimamente vinculados com a prática
delitiva, observando-se que só lograram localizar o automóvel, ocupado
pelos acusados, depois que a vítima lhes forneceu dados que
possibilitaram tal ocorrência.
As penas foram estabelecidas no mínimo legal, o
regime prisional inicial fixado o foi na forma intermediária, havendo que
ser mantido, pois, o édito monocrático, como prolatado.
Isto posto, nega-se provimento ao apelo ajuizado em
favor de Cleiton Alves Feitoza e de Thiago Henrique dos Reis
Podovani, mantendo-se, por seus fundamentos, a r. sentença, como
prolatada. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandados de prisão
contra os condenados.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator